Tribunal: CARF
Processo: 10970.000188/2008-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.000188/2008-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.294 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Recorrente
SOC. AN. BRAS. DE EMPREENDIMENTOS - SABE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
NA
GFIP.
REFLEXOS
DO
PROCESSO
DE
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
Constitui infração a empresa deixar de informar na GFIP todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária. Deve ser excluída da base de cálculo
da multa a parcela da contribuição previdenciária (obrigação principal) cuja
cobrança foi julgada improcedente em processo administrativo específico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário de fls. 1369/1375, interposto contra decisão da
DRJ em Juiz de Fora/MG, de fls. 1360/1365, a qual julgou procedente o lançamento por
descumprimento de obrigação acessória (apresentar GFIPs com omissão de fatos geradores das
contribuições previdenciárias – CFL 68), conforme descrito no auto de infração DEBCAD
37.152.603-5 de fls. 02/09, lavrado em 14/07/2008, referente ao período de 01/01/2003 a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.000188/2008-38
Fl. 1407
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.294 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000188/2008-38

31/12/2004, com ciência do RECORRENTE em 24/07/2008, conforme assinatura no termo de fl.
02.
O crédito não tributário objeto do presente processo administrativo foi aplicado
com base no art. 284, inciso II, do Decreto no 3.048/1999 e no art. 32, §5o, da Lei no 8.212/1991,
no valor histórico de R$ 121.323,92 atualizado até a lavratura do auto de infração.
No Relatório Fiscal da Infração de fl. 32 é destacado que a contribuinte deixou de
incluir nas GFIP, no período de 01/2003 a 12/2004, toda a remuneração efetivamente paga a
seus empregados e outros que lhes prestaram serviços. Os pagamentos não incluídos referem-se
a vales transporte, creditados aos empregados em folha de pagamento, remunerações a
contribuintes individuais, e também prêmios de produtividade incentivados através de
campanhas. Estes prêmios foram apurados: alguns através de aferição sobre notas fiscais e
outros através de relações de premiados fornecidas pela empresa.
Com relação ao cálculo da presente multa, a fiscalização informa que está
demonstrado nas planilhas anexas ao relatório fiscal (fls. 34/143), a qual resume as contribuições
mensais da empresa conforme apuração detalhada das parcelas patronais e de segurados em
planilhas analíticas, contendo nome e remuneração dos segurados.
Relata ainda que a RECORRENTE não incorreu em nenhuma circunstância
agravante prevista no art. 290 do RPS.
Quanto à multa aplicada, o relatório fiscal da aplicação da multa (fl. 33) relata que
valor se refere ao somatório das contribuições mês a mês, com base no art. 284, inciso II, do
Decreto no 3.048/1999 e no art. 32, §5o, da Lei no 8.212/1991.
A multa foi apurada por competência, correspondendo a 100% do valor devido
relativo às contribuições não declaradas, limitada, por competência, aos valores previstos no §5o
do art. 32 da Lei 8.212/91 (equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo de R$ 1.254,89,
em função do número de segurados) conforme Demonstrativo de Cálculo do Auto de Infração. O
valor mínimo citado acima, está de acordo com o art. 92 da lei 8.212/91, atualizado pela Portaria
Interministerial MPS/MF 77 de 11/03/2008.
Por fim, de acordo com o TEAF (fl. 27), foi resultado do procedimento fiscal os
seguintes autos de infração lavrados em desfavor da RECORRENTE:

Fl. 1408
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.294 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000188/2008-38

Da Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 171/174, em 23/12/2008.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Juiz de
Fora/MG, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Por meio da petição acostada às fls. 169/172, protocolada na DRF Uberlândia/MG em
25/08/2008, o sujeito passivo requer que a relevação ou caso não seja este o
entendimento, a atenuação 50% da multa aplicada, alegando, em síntese e entre outros
aspectos, ter corrigido a falta e formulado o pedido até o prazo final para impugnação,
ser infrator primário e não estar inclusa em circunstâncias agravantes.
Junta para comprovação da correção da falta as cópias das GFIP do período da autuação
(fls. 205/1306).
Da Decisão da DRJ convertendo o julgamento em diligência
Na primeira oportunidade que apreciou a celeuma, a DRJ em Juiz de Fora/MG
entendeu por determinar a conversão do julgamento em diligência, conforme resolução de fls.
1320/1321, nos seguintes termos:
Considerando que não foram totalizados por categoria de segurados e por competência
os valores das remunerações e não foram especificadas as demais informações que
deverão constar das GFIP retificadoras, e ainda, que conforme o disposto no Manual da
GFIP/SEFIP esta deverá conter todos os fatos geradores, inclusive os já informados,
com as respectivas correções e confirmações, solicitamos o pronunciamento conclusivo
do fisco no sentido de esclarecer se foram sanadas, no total ou em parte, as ocorrências
que ensejaram a lavratura deste AI.
Na oportunidade, informamos que em uma análise preliminar e por amostragem,
observamos que em relação ao pagamento de Vale Transporte a empresa não corrigiu a
falta, [...]
Verificamos, também, que não foi anexada ao Auto de Infração a planilha
"Demonstrativo de Cálculo do Auto de Infração" mencionada no Relatório Fiscal da
Aplicação da Multa (fls. 31) como integrante do mesmo e que discrimina o cálculo da
multa aplicada.
Diante de todo o exposto e na forma estabelecida pelo art. 18 e parágrafos do Decreto n°
70.235, de 06/03/1972 (PAF), propomos o retorno do processo a Safis/DRF
Uberlândia/MG, para que a fiscalização:
- junte aos autos a planilha "Demonstrativo de Cálculo do Auto de Infração" e
- se manifeste quanto à correção total ou parcial das faltas que originaram o AI sob
análise.
Em resposta, o Despacho Decisório a DRF/UBE/SAFIS (fls. 1322/1324)
informou que ao proceder a confrontação entre a GFIP corrigida pela empresa e as planilhas de
origem da autuação, identificaram falhas no cálculo da multa aplicada e iniciaram o
procedimento de revisão de ofício do lançamento para correção do valor da multa, assim,
alterou-se o valor da multa de R$ 121.323,92 para R$ 118.955,93, havendo uma redução de R$
2.367,99, com os cálculos demonstrados nas planilhas de fls. 1325/1330)
Ainda em resposta à diligência requisitada, a fiscalização informação fiscal, às fls.
1331/1332, concluindo com o que segue:
Fl. 1409
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.294 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000188/2008-38

 A empresa não corrigiu a remuneração dos segurados empregados em
relação ao pagamento de vale transporte, tendo em vista que os
administradores da empresa apresentaram defesa contra os Autos de
Infração referentes à obrigação principal;
 Com relação aos contribuintes individuais e segurados que receberam
premiações no período apurado, a empresa procedeu à correção da GFIP
parcialmente, sendo que as faltas nas competências 12/2003, 06/2004 e
12/2004 não foram integralmente sanadas como demonstrado nas planilhas
de fls. 1325/1340
Além do mais, a fiscalização apresentou mais uma informação fiscal, à fl. 1355,
informando com o que segue:
1. Em atendimento à observação emitida pela empresa, referente à Informação Fiscal
encaminhada em 05/01/2009, procedemos a mais uma verificação do item 6.
Alterações não corrigidas, concluímos por sua alteração conforme descrito abaixo:
- A competência 12/2003 fica mantida;
- A competência 12/2004 com Carlos Marques Nascimento, remuneração total de 4.126,27
refere-se à competência 12/2003;
- A competência 06/2004 com Vanessa Degani foi efetivamente corrigida na GFIP. A
divergência apontada no batimento ocorreu durante o procedimento da complementação e
ou substituição de NIT para os contribuintes individuais. Vanessa Degani tem dois NIT e
ao final constou em planilha com o NIT de outra pessoa. Anexo demonstração do
lançamento incorreto e também do correto.
Devidamente intimada em 28/01/2009, à fl. 1357, para se manifestar sobre a
diligência, a RECORRENTE deixou transcorrer o prazo sem apresentar suas razões.

Da Decisão da DRJ
Quando do julgamento do caso, a DRJ em Juiz de Fora/MG, às fls. 1360/1365,
julgou procedente o lançamento, através de acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/07/2008
INFRAÇÃO. GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Constitui infração à legislação a apresentação de Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social-GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
MULTA.
ATENUAÇÃO.
RELEVAÇÃO.
REQUISITOS
LEGAIS.
NÃO
ATENDIMENTO.
Fl. 1410
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.294 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000188/2008-38

A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do prazo de
impugnação, desde que seja primário e não tenha incorrido em nenhuma circunstância
agravante.
A não correção da falta constitui óbice à concessão da atenuação e da relevação da
multa pela inexistência de circunstância atenuante.
Lançamento Procedente

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 12/11/2009,
conforme AR de fl. 1368, apresentou Recurso voluntário de fls. 1369/1375, em 07/12/2009.
Em suas razões de recurso, o RECORRENTE reiterou em parte os argumentos da
Impugnação.
Reitera a alegação de que a multa de ofício pode ser atenuada ou relevada, pelo
fato de restar demonstrado que a RECORRENTE corrigiu a falta até o termo final do prazo para
impugnação, que é infrator primário e que não está inclusa em circunstâncias agravantes.
Ato contínuo, alega que não foi relevada ou atenuada a multa, exclusivamente, em
razão da não correção da falha, segundo o voto do Acórdão Recorrido, visto que as demais
condições foram atendidas. Alega que a Recorrente não incluiu nas Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social — GFIP do período de 01/2003 a 12/2004 (de todo o
período da atuação) o Vale Transporte, por entender que o mesmo não é fato gerador da
contribuição previdenciária.
Relata que os processos de obrigação principal a que se referem o presente
processo, encontram-se em andamento, aguardando julgamento no CONSELHO
ADMINISTIUTIVO DE RECURSOS FISCAIS-MFDF, e consequentemente, estão com a
exigibilidade suspensa em razão de apresentação de Recurso Voluntário.
Assim sendo, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, na esfera administrava,
da obrigação principal, não há como exigir a multa por descumprimento de obrigação acessória
decorrente.
Desta forma, somente após o trânsito em julgado na esfera administrativa do
processo n° 10970.000192/2008-04 a multa poderá ser calculada e exigida. Ademais, se não
houver débito de obrigação principal a ser exigido neste processo, a multa deverá ser relevada,
ou, no mínimo atenuada, visto que restará comprovada a correção da falta pela recorrente, pois
não haverá que incluir "nas GFIP os fatos geradores relativos ao pagamento de vale transporte de
todo o período da autuação".
Por fim, alega que a existência de uma única inobservância de obrigação
acessória, exclusivamente, em relação ao mês de dezembro de 2003 (competência 12/2003), não
enseja a manutenção da multa em sua integralidade, ou seja, mantendo-a para outras
competências devidamente corrigidas (competências de 01/2003 a 11/2003 e de 01/2004 a
12/2004).
Fl. 1411
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.294 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000188/2008-38

Assim sendo, deve ser no mínimo relevada ou atenuada a multa aplicada em
relação às competências de 01/2003 a 11/2003 e de 01/2004 a 12/2004, visto que em relação à
estas competências a falta foi integralmente corrigida. Ademais, alega que, com fulcro no artigo
106 do Código Tributário Nacional, se prevalecer multa a pagar ao final do processo
administrativo, ou seja, após o trânsito em julgado deste processo e dos processos conexos, deve
ser aplicada a multa mais benéfica à Requerente, observada a nova sistemática de cálculo
determinada pela Medida Provisória 449/2008, convertida na Lei n° 11.941/09.

Do despacho de Saneamento
Na primeira oportunidade que apreciou a celeuma, este Relator proferiu despacho
de saneamento, ao verificar que 11 lançamentos decorreram da mesma ação fiscal e que o
lançamento de obrigação principal a que se refere a presente multa por descumprimento de
obrigação acessória não consta especificada nos autos, conforme fls. 1400/1401, nos seguintes
termos:
Ao analisar as decisões proferidas pelo CARF nos processos 10970.000192/2008-04,
10970.000193/2008-41 e 10970.000194/2008-95, verificou-se que todos eles envolvem
crédito tributário apurado sobre vale-transporte.
No entanto, de acordo com o relatório fiscal do presente processo (fl. 32) e demais planilhas
anexadas (fls. 34/143), a presente multa CFL 68 teve por base, além dos vales transporte
pagos, a remunerações de autônomos e também os prêmios de produtividade pagos.
Como os processos 10970.000192/2008-04, 10970.000193/2008-41 e 10970.000194/2008-
95 não tratam destas duas últimas rubricas, é essencial verificar o que ocorreu com as
NFLDs restantes, quais sejam:
• 37.182.688-8 = processo no 10970.000195/2008-30
• 37.182.689-6 = processo no 10970.000196/2008-84
• 37.182.690-0 = processo no 10970.000197/2008-29
Sendo assim, é necessário verificar a situação dos processos correlatos para os quais não foi
possível verificar o estado atual, com o retorno, a este Conselheiro relator, das informações
pertinentes ao encaminhamento a ser dado ao presente Auto de Infração de obrigação
previdenciária acessória (AIOA), sobretudo o esclarecimento a respeito de qual(is)
NFLD(s) integra(m) a base de cálculo da presente multa CFL 68 e o resultado do(s)
processo(s) que controla(m) tal(is) NFLD(s).
Em resposta, o despacho de devolução, de fls. 1403/1405, infere-se, em síntese,
que as únicas NFLDs base desta multa CFL 68 tiveram o seguinte deslinde:
 37.182.685-3 = 10970.000192/2008-04
 37.182.686-1 = 10970.000193/2008-
 37.182.687-0 = 10970.000194/2008-
Fl. 1412
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.294 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000188/2008-38

Assim, retornaram os autos para verificação da imprescindibilidade de se oficiar o
Órgão de Origem a respeito do deslinde do AIOP no 37.182.688-8, objeto do Processo no
10970.000195/2008-30.
Este recurso voluntário compôs lote, sorteado para este relator, em Sessão
Pública.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

I. PRELIMINARES
Do cancelamento do crédito tributário da obrigação principal
Depreende-se do art. 113 do CTN que a obrigação tributária é principal ou
acessória e pela natureza instrumental da obrigação acessória, ela não necessariamente está
ligada a uma obrigação principal. Em face de sua inobservância, há a imposição de sanção
específica disposta na legislação nos termos do art. 115 também do CTN.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela
decorrente.
§ 2o. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações,
positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos
tributos.
§ 3o. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
(...)
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
As obrigações acessórias são estabelecidas no interesse da arrecadação e da
fiscalização de tributos, de forma que visam facilitar a apuração dos tributos devidos. Elas,
independente do prejuízo ou não causado ao erário, devem ser cumpridas no prazo e forma
fixados na legislação.
Fl. 1413
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.294 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000188/2008-38

No presente caso, que envolve a multa CFL 68, há uma nítida ligação entre a
existência da obrigação principal e a exigência da obrigação acessória, pois tal multa só é
aplicável sobre aqueles fatos geradores das contribuições previdenciárias que deixaram de ser
incluídos em GFIP; se eles já foram incluídos em GFIP (mesmo sem pagamento da contribuição)
ou se chegar à conclusão de que determinados valores não são fatos geradores de obrigações
previdenciárias não há que se falar em aplicação da multa CFL 68 pois não havia obrigação de
incluí-los em GFIP.
Existe distinção clara entre as obrigações principais e acessórias. Apesar da
obrigação principal não se confundir com a obrigação acessória (a obrigação principal é de
pagar o tributo, ao passo que a obrigação tributária acessória é declarar em GFIP a ocorrência
do fato gerador, são condutas independentes. Ora, tanto o são que poderia o contribuinte ter
declarado em GFIP a ocorrência do fato gerador mas não tê-lo pago, conduta que viola apenas
a obrigação principal, como poderia ter regularmente pago o tributo sem tê-lo declarado em
GFIP, conduta que fere a obrigação acessória).
Logo, existe identidade entre a base de cálculo do lançamento principal e do
presente lançamento por descumprimento de obrigação acessória, qual seja, o montante do
tributo não declarado em GFIP.
Assim, o entendimento já dado ao processo que controla o débito de obrigação
principal, deve, necessariamente, ser aplicado ao presente caso, que envolve a multa por
descumprimento de obrigação acessória sobre os mesmos fatos.
Em outras palavras, sendo reconhecida a improcedência da base de cálculo
daquele processo de obrigação principal, é imperioso reconhecer a improcedência da base de
cálculo deste, pois os débitos são intimamente relacionados.
No caso em tela, tal fato foi motivo do despacho de devolução, de fls. 1403/1405,
o qual informa que as únicas NFLD’s base desta multa CFL 68 tiveram o seguinte deslinde:
1) AIOP no 37.182.685-3 Processo no 10970.000192/2008-04 – Contribuições
Previdenciárias a cargo da empresa destinadas ao FPAS e GILRAT, incidentes
sobre a verba paga a segurados empregados a título de vale-transporte.
Fatos Geradores não declarados em GFIP.
Recurso Voluntário provido. Súmula no 89 do CARF.
Situação: Processo encerrado.
2) AIOP no 37.182.686-1 Processo no 10970.000193/2008-41 – Contribuições
Previdenciárias a cargo dos segurados empregados incidentes sobre a verba paga a
segurados empregados a título de vale-transporte.
Fatos Geradores não declarados em GFIP.
Recurso Voluntário provido. Súmula no 89 do CARF.
Situação: Processo encerrado.
3) AIOP no 37.182.687-0 Processo no 10970.000194/2008-95 – Contribuições
Previdenciárias a cargo da empresa destinadas a Outras Entidades e Fundos
incidentes sobre a verba paga a segurados empregados a título de vale-transporte.
Fl. 1414
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.294 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000188/2008-38

Fatos Geradores não declarados em GFIP.
Recurso Voluntário provido. Súmula no 89 do CARF.
Situação: Processo encerrado.
Todas com Recurso Voluntário provido com base na Súmula CARF no 89 (vale-
transporte).
O despacho de devolução acima ainda fez remissão à decisão da DRJ na parte em
que esta afirmou expressamente que a presente multa tem como base apenas os 3 processos
acima citados (fl. 1365):
Registre-se, por fim, que a cobrança da obrigação principal relacionada com a presente
autuação foi formulada nos processos n° 10970.000192/2008-04, 10970.000193/2008-
41 e 10970.000194/2008-95, julgados procedentes conforme Acórdãos da 5' Turma de
Julgamento da DRJ/JFA sob números 22.068, 22.069 e 22.070, todos de 22 de
dezembro de 2008.
Sendo assim, conhecendo o destino definitivo dado pela esfera administrativa ao
processo que trata da obrigação principal, torna-se possível o julgamento do presente processo
envolvendo a multa reflexa CFL 68.
Neste caso, como o recurso voluntário do contribuinte foi provido, tendo sido
cancelado o crédito tributário de obrigação principal em razão do disposto na súmula no 89 do
CARF, deve, consequentemente, ser cancelada a multa CFL 68 objeto do presente processo.
Deixo de analisar as demais razões recursais, por desnecessário.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
conforme razões acima apresentadas, para cancelar o lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 1415
DF CARF MF
Original